Tribunal: TJES
Processo: 5000136-43.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-43.2020.8.08.0023;

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APDOS:

JOSÉ ANTONIO BIANCHINI E VITOR HUGO HEMENES DE SOUZA BIANCHINI;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ.
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio.

3. Este Egrégio Tribunal, vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

4. Além do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a qual consta detalhadamente os fatos do acidente, inclusive com as imagens dos veículos abalroados, foi colacionado aos autos cópia do prontuário de atendimento realizado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim na exata data do acidente, provando, assim o nexo de causalidade.

5. Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação

6. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 19

de setembro de 2022 .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000136-43.2020.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOSE ANTONIO BIANCHINI e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-43.2020.8.08.0023;

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APDOS: JOSÉ ANTONIO BIANCHINI E VITOR HUGO HEMENES DE SOUZA BIANCHINI;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a sentença ID. 3135265, devidamente aclarada no ID. 3135273, através da qual a MM. magistrada
a quo
constatando o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, julgou procedente o pedido formulado na exordial condenando o Apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com correção monetária desde o evento danoso de acordo com o INPC e juros mora desde a data da citação de acordo com a taxa SELIC.

Em suas razões recursais ID. 3135279 a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo em apertada síntese que: (i) o Apelado não faz jus a indenização pelo acidente visto que estava inadimplente com o seguro DPVAT; (ii) que a súmula 257 do STJ não é aplicável na presente hipótese; (iii) não houve requerimento administrativo, portanto inexiste interesse de agir por parte dos Apelados; (iv) não ficou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima; (v) os juros de mora devem fluir a partir da citação; (vi) o cálculo da correção monetária deve ocorrer a partir da data do evento danoso e, por último; (vii) sustenta que deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC sobre os juros de mora.

Em suas contrarrazões ID. 3135290, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-43.2020.8.08.0023;

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APDOS:

JOSÉ ANTONIO BIANCHINI E VITOR HUGO HEMENES DE SOUZA BIANCHINI;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a
sentença ID. 3135265, devidamente aclarada no ID. 3135273, através da qual a MM. magistrada
primeva
constatando o nexo causal entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima, julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária desde o evento danoso de acordo com o INPC e juros mora desde a data da citação de acordo com a taxa SELIC.

Em suas razões recursais ID. 3135279 a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo em apertada síntese que: (i) o Apelado não faz jus a indenização pelo acidente visto que estava inadimplente com o seguro DPVAT; (ii) que a súmula 257 do STJ não é aplicável na presente hipótese; (iii) não houve requerimento administrativo, portanto inexiste interesse de agir por parte dos Apelados; (iv) não ficou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima; (v) os juros de mora devem fluir a partir da citação; (vi) o cálculo da correção monetária deve ocorrer a partir da data do evento danoso e, por último; (vii) sustenta que deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC sobre os juros de mora.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT”, na qual os Apelados pleiteiam o recebimento do valor do seguro, em razão do acidente automobilístico que culminou no falecimento de Marcela Hemenes de Sousa.

No ID. 3135209, consta boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal com a informação de que no dia 22/12/2019, por volta de 12h:40, no Km 383, da BR 101, em Rio Novo do Sul/ES, ocorreu

um acidente, do tipo colisão transversal, entre uma caminhonete FIAT/STRADA e um VW GOL, com 5 (cinco) vítimas lesionadas.

Consta ainda, que o acidente originou-se em decorrência do veículo Fiat Strada que ao tentar cruzar para o lado oposto da pista não observou as regras da legislação de trânsito.

Continuando, na fl. 23 (ID.3135209) os Apelados colacionam a certidão de óbito da Sra. Marcela Hemenes de Souza Bianchini, com data de falecimento de 02 de janeiro de 2020, com a informação de que a causa da morte foi ocasionada em virtude de “Septcemia” com foco em órgão abdominais, trauma abdominal fechado decorrente de acidente automobilístico.

Por conseguinte, na fl. 24 foi juntado cópia da capa do prontuário de atendimento da vítima (Sra. Marcela Himenes de Sousa Bianchini) realizado na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 22/12/2019.

A magistrada
a quo
ao julgar procedente a demanda, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n.º 6.194/1974, e no art. 20, alínea l, do Decreto-lei n.º 73/1966. Dispõe o Decreto-lei n.º 73/1966 em seu art. 20, que estabelecem que, sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

[...]

A doutrina, por sua vez, conceitua acidente para o fim de recebimento de indenização de seguro obrigatório DPVAT, como o “evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externa, sabida, involuntária e violenta, causador de lesões físicas que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, parcial ou total, da vítima ou torne necessário um tratamento médico”.

Dispõe o art. 3º, inc. I, da Lei nº 6.194/74, prevê indenização de R$ 13.500,00, quando se tratar de morte do segurado. O art. 5º da referida lei estipula que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso, verifica-se que a parte autora comprovou a ocorrência do acidente, com a apresentação do Boletim de Acidente, no qual consta informação de que o de cujus foi vítima de acidente de trânsito (4977334). A causa da morte consta também na certidão de óbito como “septicemia com foco em órgãos abdominais, trauma abdominal fechado, [decorrente de] acidente automobilístico”.

No que se refere à alegação de inadimplemento do seguro DPVAT, aplica-se ao caso concreto a Súmula 257 do STJ, segundo a qual "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", bastando a comprovação do evento danoso decorrente de acidente de trânsito e a morte do segurado ( AgInt no REsp 1757675 / PR).

Pois bem.

Inicialmente, pleiteia a parte apelante a reforma da sentença, alegando, para tanto, que o apelado não faz jus ao pagamento da indenização tendo em vista que o recorrido estava inadimplente com o seguro DPVAT na época dos fatos e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

No entanto, não há como acolher tal argumento.

Isto porque, a Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização,
in verbis
:

Súmula 257 do STJ – “ A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio, ilustrando:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, QUARTA TURMA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 19.9.2019, Dje de 24.9.2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio
. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Em outro ponto, alega a parte Apelante que não houve requerimento Administrativo, razão pela qual resta demonstrado a ausência do requisito interesse de agir, essencial para o ingresso na demanda judicial.

Não assiste razão a parte Apelante, isso porque, este Egrégio Tribunal, vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA OFERTOU DEFESA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DE DANO DELE DECORRENTE. ART. 5º DA LEI Nº 6.194/1974. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 2. O STF aplica as ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 3.
Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, sobretudo quanto à falta de comprovação do acidente, bem como do nexo de causalidade entre o suposto acidente e a limitação apurada, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do apelado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido. Além disso, a ação foi ajuizada em 09/11/2015, e após cognição exauriente, deve-se privilegiar decisão de mérito justa e efetiva, nos moldes do art. 6º do CPC/2015.
4. Quanto ao mérito da causa, sem a simples prova do acidente e do dano dele decorrente não é devida indenização do seguro DPVAT, sob pena de ofensa ao art. 5º, da Lei nº 6.194/1974. 5. Quando o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, não há que se falar em presunção juris tantum de veracidade dos fatos ali narrados. Precedentes. 6. Hipótese em que, salvo as contraditórias declarações unilaterais do apelado, não há nenhum elemento de prova nos autos (inclusive documentação médica) que evidencie, minimamente, que o apelado tenha sofrido um acidente com veículo automotor que ensejou a sua incapacidade permanente apurada pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual foi realizado, por determinação do juízo, apenas para apuração da existência e quantificação das lesões. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 068150010772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CREDORES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os legitimados para pleitear a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, na condição de herdeiros da vítima, são credores solidários, podendo a indenização ser paga, em sua integralidade, para qualquer um deles, que responderá perante os demais pela parte que cabe a cada um. 2. Ressalte-se que a genitora da vítima é casada com o apelado e informou estar ciente da ação, assim como do pedido de pagamento no valor integral, tendo inclusive, outorgado procuração aos mesmos advogados do recorrido com amplos poderes em relação à ação de seguro DPVAT. 3. O STF encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG, que decidiu o tema 350 de repercussão geral, o qual tangenciava a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários, é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT.
4. Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso
. 5. Os juros e a correção monetária foram erroneamente fixados na sentença e sua alteração de ofício não representa ofensa ao princípio do non reformatio in pejus , face iterativo entendimento do STJ. 6. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula n. 580 do STJ) , já os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula n. 426 do STJ). 7. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 8. Recuso desprovido. De ofício, determino que o valor a ser pago será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso até a citação, vedada sua cumulação posterior com correção monetária, sob pena de bis in idem . (TJES, Classe: Apelação, 060160010199, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BOLETIM DE ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com a compreensão firmada em sede de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG, a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, de tal forma que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver a necessidade de ir a Juízo, que, in casu , consistiria na negativa administrativa de pagamento do seguro DPVAT. II.
Na hipótese, em que pese a demanda haver sido ajuizada em data posterior à do julgamento do RE 631.240/MG (03.09.2014) e não ser precedida de requerimento administrativo, por constar com defesa de mérito apresentada pela parte ré/apelante, sobressai-se a presença de interesse de agir superveniente, particularidade que, sopesada ao princípio da primazia da resolução do mérito consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, enseja na superação da prefalada vicissitude processual.
III. O boletim de ocorrência de trânsito lavrado por autoridade policial é documento prescindível para o ajuizamento da ação de cobrança de DPVAT, podendo a instrução probatória fundar-se em outros elementos que evidenciem os requisitos descritos na Lei n. 6.194/1974. IV. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, razão pela qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez. V. Por haver o Departamento Médico Legal (DML) constatado a incapacidade permanente do membro inferior direito do autor/apelado no grau de 75% (setenta e cinco por cento), o mesmo fará jus ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VI. Deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e juros de mora desde a data da citação, conforme entendimento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 508 e nos REsp nº 1.483.620/SC e 1.098.365/PR, ambos julgados sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. VII. O quantum da condenação não deve ser apreciado isoladamente para fixação da parcela de responsabilidade de cada uma das partes quando do reconhecimento da sucumbência recíproca. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150057103, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019).

In casu
, a contestação apresentada no ID. 3135220 a parte Apelante não se ateve apenas à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, tendo também demonstrado resistência ao suposto direito, refutando os pleitos contidos na exordial, estando caracterizado o interesse processual.

Por conseguinte, sustenta a parte Apelante que não ficou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima.

Sem razão a recorrente, isto porque, além do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a qual consta detalhadamente os fatos do acidente, inclusive com as imagens dos veículos abalroados, foi colacionado aos autos cópia do prontuário de atendimento realizado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim na exata data do acidente, restando comprovado, assim, o nexo de causalidade.

No tocante ao pleito de que os juros de mora devem fluir a partir da citação e que o cálculo da correção monetária deve ocorrer a partir da data do evento danoso, observo que a parte recorrente não foi sucumbente quanto a estes pontos, assim, deixo de tecer maiores considerações.

Por fim, em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. Neste sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo. 3.
- O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

EMENTA CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT VEÍCULO NÃO AUTOMOTOR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TAXA SELIC SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O seguro DPVAT é devido, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a seguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ). 3
.
Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação .

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA JOELHO DIREITO CÁLCULO CORRETO DA INDENIZAÇÃO TAXA SELIC - APLICAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a seguradora apelante, embora moderada, a debilidade causada pelo acidente do qual foi vítima a apelada é permanente, de modo que não se enquadra em mera lesão média, conforme argumenta. Embora o laudo do exame de corpo de delito não tenha sido conclusivo acerca da incapacidade permanente da apelada para o trabalho, deixou assentado, todavia, que o acidente sofrido resultou em debilidade permanente da função do membro inferior direito (joelho) em grau moderado. 2. Com efeito, abatido do montante devido o valor já pago à apelada pela via administrativa, correto o cálculo da indenização realizado pela sentença. 3.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial [...] o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data da citação, e a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180218661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-43.2020.8.08.0023;

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APDOS:

JOSÉ ANTONIO BIANCHINI E VITOR HUGO HEMENES DE SOUZA BIANCHINI;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ.
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio.

3. Este Egrégio Tribunal, vem decidindo no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação.

4. Além do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a qual consta detalhadamente os fatos do acidente, inclusive com as imagens dos veículos abalroados, foi colacionado aos autos cópia do prontuário de atendimento realizado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim na exata data do acidente, provando, assim o nexo de causalidade.

5. Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação

6. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.